Tribunal: TJSP
Processo: 1109850-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Apelação da autora – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de seis horas depois do previsto – Indenização por danos morais – Cabimento - Extravio de bagagem – Valor fixado a título de danos extrapatrimoniais que se mostra adequado - Apelação provida, em parte.